Tribunal: TJSP
Processo: 2240064-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a fim de remunerar os advogados pela prática de atos processuais necessários à promoção ou à impugnação da pretensão executiva nela deduzida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a fim de remunerar os advogados pela prática de atos processuais necessários à promoção ou à impugnação da pretensão executiva nela deduzida.
Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
Agravo de instrumento provido.